Tribunal: TJBA
Processo: 8008520-73.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008520-73.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LAERCIO LOPES e outros

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA MARANHAO DE OLIVEIRA SALES, VALERIA NATIELE SANTOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARIA CAROLINA MARANHAO DE OLIVEIRA SALES, VALERIA NATIELE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INSERTOS NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. CUSTEIO A SER FEITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO. OPTANDO A PARTE SEGURADA POR PROFISSIONAL/HOSPITAL REFERENCIADO, A OPERADORA DEVE PAGAR DIRETAMENTE AO REFERENCIADO. NA ESCOLHA DE PROFISSIONAL/HOSPITAL NÃO REFERENCIADO, A CONTRATANTE DEVE SE SUBMETER AO SISTEMA DE REEMBOLSO NOS LIMITES PREVISTOS NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO.

APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008520-73.2022.8.05.0146
, em que figura como apelantes a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
JOSE LAERCIO LOPES
e como apelados
JOSE LAERCIO LOPES
e a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça